Tribunal: STF
Processo: AI 858540
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. DEFASAGEM NOS PROVENTOS.  AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam na decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 283 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PROVENTOS – DEFASAGEM – VINCULAÇÃO COM O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. Inexiste a possibilidade de vinculação ao índice de aumento do salário mínimo com o vencimento ou salário de servidor público municipal. Aplicação da regra do artigo 37 inciso XIII da Constituição Federal”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.